Tribunal: TJBA
Processo: 8019906-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019906-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DINALVA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INGRESSO ESPONTÂNEO DA PARTE. SUPRIMENTO DA CITAÇÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou a pretensão da Seguradora (CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.), a qual alegava omissão e nulidade do processo por suposta falta ou nulidade de citação, argumentando violação ao contraditório. A Seguradora buscou a anulação do julgado.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material e se a alegação de nulidade processual por falta de citação/violação ao contraditório é procedente, considerando que a própria Seguradora requereu seu ingresso espontâneo na lide, apresentou contestação plena e atuou como parte no processo.

III.
Razões de decidir

Inexistência de vícios: Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). O acórdão embargado não contém nenhum desses vícios, pois a matéria fática e de direito (responsabilidade securitária) foi devidamente analisada e fundamentada.

Ingresso espontâneo e suprimento da citação: A Embargante (Seguradora) apresentou petição de ingresso espontâneo e, em seguida, contestação plena, exercendo o contraditório e a ampla defesa em sua plenitude. Conforme o art. 239, § 1º, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, validando o processo e a relação jurídica processual.

Princípio da instrumentalidade das formas: A atuação voluntária e plena da Embargante sanou a formalidade alegada, e não há que se falar em nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), pois houve defesa ampla e efetiva, demonstrando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Desnecessidade de rebater todos os argumentos: O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas a enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. REJEITAM-SE os embargos de declaração que buscam a reanálise do mérito ou a anulação do julgado com base em vícios inexistentes, especialmente quando a alegada nulidade de citação foi suprida pelo ingresso espontâneo e a apresentação de defesa plena pela própria parte no processo, em conformidade com o art. 239, § 1º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239, § 1º; CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01